Tribunal: STF
Processo: HC 188008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jonathas Campos Palmeira, advogado, em benefício de Vinícius Vicente de Oliveira, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 588.357, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2122475-26.2020.8.26.0000 pelo Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 23.4.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente, “na posse de mais de 6 quilos de maconha em tabletes prensados”.
    A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva e, em 28.5.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP indeferiu pedido de liberdade provisória:
    “Indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pelo réu, porquanto sua situação não se amolda a nenhuma das hipóteses consignadas no artigo 318 do Código de Processo Penal.
    Vale ressaltar que o réu foi preso em flagrante delito na posse de mais de 6 quilos de maconha em tabletes prensados, o que, por si só, demonstra pouco apego à paternidade responsável.
    No tocante à COVID-19, impõe-se destacar a necessária conjunção de três requisitos cumulativos, conforme pontuados pelo Parquet, quais sejam, a comprovação inequívoca de que o acusado se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e, por fim, o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
    Logo, a manutenção no cárcere é de rigor.
    No mais, aguardo a apresentação da defesa preliminar.
    Int e ciência ao MP”.
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2122475-26.2020.8.26.0000, no qual alegada a ausência dos requisitos da prisão preventiva e que o paciente seria “portador de tuberculose, além de ser o único responsável pelo filho de 06 anos”.
    Em 5.6.2020, o Relator, Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, indeferiu a medida liminar requerida.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 588.357, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, no qual se reiterou a alegação de ausência dos requisitos para a prisão cautelar e que o paciente seria do grupo de risco da Covid-19. Em 17.6.2020, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Insiste na alegação de ausência dos requisitos para a prisão cautelar e que o paciente seria “responsável por filho de 6 anos de idade”, “portador de tuberculose, comorbidade considerada de risco em caso de infecção pelo covid-19”, devendo ser concedida a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da “decisão monocrática, da lavra do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, no dia 17 de março de 2020, em pedido de tutela provisória de terceiro interessado, nos autos da ADPF 347 – Distrito Federal”.
    Assinala que o “paciente é pai de RAUL MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA, que conta com 06 anos de idade (nascido em 01/02/2014), sendo o responsável direto pela criança.
    A genitora da criança, Sra. LARISSA MARTINS VIEIRA, disse não ter interesse de cuidar do filho, e, em mais de uma ocasião, através de mensagens de aplicativo trocadas com o paciente, demonstrou a vida conturbada que possui, sem qualquer condição de cuidar do filho.
    (…) a situação dos autos revela perfeita adequação às hipóteses previstas nos incisos III e VI do art. 318 do Código de Processo Penal (cuidados do filho(a) de até 06 anos, ou for responsável pelo filho menor de 12 anos de idade)”.
    Sustenta ser possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão na espécie e que o “paciente faz prova de residência fixa e emprego lícito. É motorista particular e de aplicativos, com rendimentos semanais em torno de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais)”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “b) Em sede liminar, CONCEDER a PRISÃO DOMICILIAR ao paciente, expedindo-se, COM URGÊNCIA, o ALVARÁ DE SOLTURA, ainda que impostas cumulativamente todas as medidas cautelares substitutivas.
    c) Após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDER ao paciente a PRISÃO DOMICILIAR”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 588.357, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2122475-26.2020.8.26.0000 pelo Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito, que, no dia 23 de abril de 2020, por volta da 13:40 horas, na Rua Araguaia, nº 151, Vila Cintra, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, VINÍCIUS VICENTE DE OLIVEIRA, vulgo ‘Gordão do Verde’ qualificado às fls. 21, transportava e mantinha em depósito, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e para fins de venda e fornecimento a terceiros, 5 (cinco) tijolos e 4 (quatro) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com peso líquido aproximado de 6050,69g (seis mil e cinquenta gramas e sessenta e nove centigramas), (…).
    Segundo o apurado, no dia dos fatos, o ora denunciado recebeu cinco tijolos da substância entorpecente acima descrita na estação Brás Cubas da CPTM para transportá-los no veículo Ford/Fiesta branco, placas FUL 3293 até sua residência.
    Ocorre que, policiais civis foram informados do transporte de drogas realizado pelo denunciado e os agentes em virtude dessas informações se deslocaram para o referido local e aguardaram. Avistaram o veículo acima descrito e realizaram a abordagem.
    Em poder do denunciado havia um telefone celular, ao passo que, no interior do automóvel encontraram cinco tijolos de maconha acondicionados em uma mochila e R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais) em espécie.
    Ademais, na residência do denunciado foram encontradas mais quatro porções menores também de maconha”.
    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 2122475-26.2020.8.26.0000 e manter a prisão do paciente, o Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou:
    “Por conseguinte, não se observou qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
    A conversão da prisão em flagrante em preventiva está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi preso em flagrante, em 23 de abril de 2020, em Mogi das Cruzes, acusado da suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por transportar e ter em depósito 5 tijolos e 4 porções de maconha, com peso total aproximado de seis quilos.
    Em análise da regularidade do flagrante, em 24 de abril de 2020, o MM Juiz de Direito reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico.
    Requerida a liberdade provisória, tal pleito foi negado (…).
    Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias ‘pessoais’, salvo o art. 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
    Tampouco há que se falar em aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
    Não se olvida da Recomendação 62, de 17/03/2020, do CNJ, que trata da pandemia ‘COVID-19’, prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, para indivíduos em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da doença.
    Ademais, como se vê, não há recomendação para a soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
    E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar dos pacientes, ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
    As demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
    Importa lembrar que a manutenção da prisão está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no inciso LXI, do artigo 5º, ambos da Constituição Federal.
    Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da substituição por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação, afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a natureza desse remédio constitucional”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não contém elementos demonstrativos de ser ela abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstradas a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado, de requisitos para a prisão cautelar e a ausência, na espécie, dos requisitos para a prisão domiciliar, não tendo sido comprovado que o paciente pertenceria a grupo de risco da Covid-19, nem que seria indispensável aos cuidados de criança menor de seis anos.
    Para rever a conclusão das instâncias competentes e que examinaram o caso, em especial quanto à análise dos pressupostos da prisão cautelar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    12. Ressalte-se que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    A questão da possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia está para ser decidida após a complementação da instrução da impetração em segunda instância. Antecipar-se a esse julgamento seria substituir o órgão julgador do Tribunal de Justiça paulista e demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora